Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-18.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000209-18.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANITIELLY MOREIRA PESSOA - CPF: 038.907.851-40 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000209-18.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrente:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A
.

Recorrida:
DANITIELLY MOREIRA PESSOA
.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA -FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM

REDUZIDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, ademais,
restou evidenciado que a própria requerida confirma a falha nas cobranças questionadas, tanto que realizou o refaturamento, ainda, na esfera administrativa. Rejeito tal preliminar.

2.

O serviço público de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

3.

In casu
, a recorrida demonstrou que em nada contribuiu para as cobranças exorbitantes realizadas pela recorrente, não havendo elementos hábeis nos autos a justificar a cobrança de tais valores, tampouco, a licitude na suspensão do fornecimento dos serviços.

4.

Na hipótese, tanto as cobranças, quanto o corte no fornecimento de água foram indevidos, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante ficou sem água por mais de 3 (três) dias, sendo restabelecido o fornecimento somente mediante ordem judicial.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024